Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAMARA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 378.340.348-04 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS PROPRIEDADES – MANUTENÇÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6o, § 4o, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO FIBRA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, deferiu a suspensão da consolidação de propriedades, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, diante das informações prestadas pela Administradora Judicial com relação as áreas objeto das matrículas nos 13.851 (atual 65.289), 16.337 (atual 65.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso que, juntas, constituem uma propriedade rural com 534,4149 ha, dúvida não subsiste sobre a essencialidade das mesmas para manutenção da atividade dos Recuperandos, já que utilizadas para o plantio das culturas de soja e algodão.

Outrossim, conforme informado pela Administradora Judicial, o imóvel objeto da matrícula no 32.151 engloba uma área que recebeu um alto investimento financeiro, consistente em dois sistemas de irrigação (pivôs) que tornam a área com maior retorno produtivo e, via de consequência, monetários aos produtores rurais. Além disso, os imóveis matriculados sob nos 32.151, 32.152 e 65.289 abrangem Áreas de Reserva Legal e/ou Áreas de Preservação Permanente que podem ser essenciais para a composição da porcentagem legal estabelecida para a continuidade da atividade produtiva desempenhada pelos Recuperandos.

Sobre o tema essencialidade dos bens no âmbito do processo recuperacional, seguem colacionados julgados que revelam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

[...]

Para encerrar, conveniente destacar que, embora pertinente o requerimento dos Recuperandos quanto a essencialidade de tais bens, o processamento da recuperação judicial não implica na concessão de um salvo-conduto em favor dos mesmos, de modo que não estão isentos do cumprimento de seus deveres obrigacionais. Portanto, a suspensão de atos de constrição ou alienação forçada NÃO DEVE se dar por tempo indeterminado e ilimitado, apesar da essencialidade dos bens enfocados.

Isto posto, presentes os requisitos legais pertinente (art. 300 do CPC), RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE DOS BENS matriculados sob nos 13.851 (atual 65.289), 16.337 (atual 65.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso, que juntos constituem uma propriedade rural com 534,4149 ha (quinhentos e trinta e quatro hectares e quatro mil, cento e quarenta e nove ares) destinada ao plantio de soja e algodão e, consequentemente, DETERMINO A SUSPENSÃO da consolidação da propriedade dos bens imóveis durante o stay period (art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias) , devendo a Secretaria da Vara oficiar o Cartório competente.;

[...]”

Em suas razões, a parte agravante discorre sobre a ausência de comprovação da essencialidade dos bens, sustenta que os imóveis sobre o qual pretende consolidar a propriedade representam apenas 3,66% da área explorada pelos recuperandos.

Afirma que deve ser preservado o seu direito de propriedade e a força obrigatória dos contratos, esclarece que
“a cláusula 6a do contrato firmado entre as partes prevê expressamente que o FIBRA poderá exercer sobre os BENS IMÓVEIS todos os direitos que lhe são conferidos na forma da lei, inclusive os de: (i)consolidar em si a propriedade plena dos BENS IMÓVEIS; (iv)obter a restituição dos BENS IMÓVEIS na hipótese de insolvência ou falência, ou ainda, no caso de ser promovida ou solicitada ou deferida a sua recuperação judicial ou extrajudicial ou falência, sejam elas requeridas pelo próprio FIDUCIANTE ou por terceiros, e exercer os demais direitos conferidos ao FIDUCIANTE sobre os BENS IMÓVEIS”

Aduz sobre a extraconcursalidade de seus créditos e a possibilidade de execução de suas garantias.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para autorizar o prosseguimento dos procedimentos de consolidação das propriedades dos imóveis inscritos nas matrículas de nos 13.851 (atual 62.289), 16.337 (atual 62.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.o 40346475.

A parte agravada apresentou contrarrazões de Id. n.o 43767991, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados. Não há preliminares.

Em manifestação de Id. n.o 51037983 o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da decisão que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, reconheceu a essencialidade dos bens matriculados sob nos 13.851 (atual 65.289), 16.337 (atual 65.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso, que juntos constituem uma propriedade rural com 534,4149 ha (quinhentos e trinta e quatro hectares e quatro mil, cento e quarenta e nove ares) destinada ao plantio de soja e algodão e determinou a suspensão da consolidação da propriedade dos bens imóveis durante o stay period (art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

Irresignada a parte recorrente aduz que os imóveis sobre o qual pretende consolidar a propriedade representam apenas 3,66% da área explorada pelos recuperandos e pontua que deve ser preservado o seu direito de propriedade e a força obrigatória dos contratos.

Pois bem.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6o, § 4o, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda, como
in casu.

Como bem mencionado pelo Juízo
a quo
, não se permite expropriação do patrimônio essenciais a sua atividade empresarial durante o
stay period
(art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Entendo, portanto, como apropriada a manutenção da decisão recorrida, já que os bens questionados pelo banco agravante foram considerados essenciais e a consolidação da propriedade conforme pretende o recorrente, poderá interferir no soerguimento dos agravados, no cumprimento do plano recuperacional, e no fomento de suas atividades comerciais.

Nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Sobre o ponto exarou o douto procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“No caso dos autos, em que pese o argumento da Agravante de que a suspensão do § 4o, do art. 6o, da Lei 11.101/05 não atinge credores com créditos garantidos por alienação fiduciária, entendo que a exceção a essa norma se mostra contundente quando o bem se mostrar essencial ao desempenho da atividade empresarial da recuperanda, tal postulado, inclusive, encontra-se esculpido expressamente na parte final, do § 3o, do art. 49, do referido diploma legal que trata dos atos de recuperação, justificando-se no princípio da preservação da empresa, expressamente previsto no art. 47, da Lei 11.101/05 [...]

Logo, se dentro do stay period concedido aos agravados, mostra-se viável a suspensão da retenção realizada em bens da pessoa jurídica a se recuperar, bem como a abstenção de novas constrições patrimoniais em seu nome pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sobretudo, quando trata-se de BEM ESSENCIAL ao desempenho e atividade econômica da empresa, ao menos por ora, descabe que seja tal bem retirado da posse da empresa em recuperação, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT) – grifei e destaquei.”
-Id. n.o 51037983.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021